Tribunal: TJSP
Processo: 0007805-86.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Execução Penal – Pleito de progressão ao regime semiaberto – Magistrado determina a realização de exame criminológico – Superveniência de decisão deferindo o benefício pleiteado – Pedido prejudicado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de agravo em execução, uma vez que já deferida a benesse pleiteada.